Tribunal: TJES
Processo: 5001550-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001550-69.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S/A devido à Sentença de ID 2797158 proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do Município de Serra, em que a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da
Ação de Execução Fiscal
nº 5000187-47.2018.8.08.0048.

Extrai-se da inicial (ID 2796851) que o Município Apelado aplicou multa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) em desfavor da ora Apelante, ante a lavratura do Auto de Infração nº 8269384/2015, “
POR DAR INÍCIO A ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB)
” (ID 2796855 - Pág. 3).

No Relatório do respectivo Processo Administrativo (nº 23.133/2015) anotou-se:

“[...] que o Decreto Municipal n.º 3721/2014, em seu Anexo I, sob o Código 17.12, prevê a atividade de ‘Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc)’ como atividade sujeita ao
licenciamento ambiental municipal
; Nesse sentido, o art. 56 da Lei Municipal n.º 2199/1999 (Código Municipal do Meio Ambiente) veda ‘o início de instalação, operação ou ampliação de empreendimento, atividade ou serviço sujeito a licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva [...]’” (ID 2796855 - Pág. 9)

A Magistrada
a quo
, por sua vez, ao concluir pela improcedência dos Embargos, assim fez consignar:

“
Em relação ao tema central, ou seja, as exigências legais estabelecidas para proceder à instalação de antena
, ignorando a vigência da Lei Federal, de Resoluções da ANATEL e do CONAMA,
rejeito a alegação de ofensa à competência privativa da União, mormente porque a referida competência legislativa é concorrente entre os entes da Federação, nos termos do art. 23, incisos VI da Constituição Federal
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Certo é que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30 da Constituição Federal, além de suplementar a legislação federal ou estadual
.

Ademais, ao contrário do alegado pela embargante,
a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base é municipal, já que se relaciona ao uso e ocupação do solo urbano, sendo patente que a matéria é de interesse local
.” (
Sem grifos no original
)

Inconformada, no recurso de ID 2797165, a Apelante aduz, em síntese, “
que, em se tratando de atividade de telecomunicações
as disposições da legislação do MUNICÍPIO são manifestamente inaplicáveis, devido à incompetência absoluta do apelado para regular as atividades de telecomunicações exercidas pela apelante
, como indisfarçavelmente fez por meio das normas que embasaram as penalidades
”.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a controvérsia em apreço diz respeito, especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de estações de rádio base - ERB.

De plano, mister expor que, recentemente, em 05 de dezembro de 2022, o E
xcelso Supremo Tribunal Federal - STF

se manifestou de maneira clara sobre o assunto em voga ao julgar o Recurso Extraordinário - RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 919
e declarou claramente – mais uma vez –
a competência do Município em situações como a que ora se apresenta.

Cumpre dizer que o voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, é capaz,
per si
, de dirimir a divergência que impera neste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) acerca do tema em discussão, na medida em que afasta o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações, posição que tem conduzido à declaração de nulidade das CDAs que embasam as execuções fiscais embargadas.

Assim, trago à baila alguns excertos do referido acórdão, dado o seu cunho pedagógico e elucidativo:

“
DAS COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS

Quanto aos municípios, o texto constitucional consigna, entre outras competências, que cabe a eles legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Com base em sua autonomia e visando ao interesse local, os municípios editam leis com o que se conhece como posturas municipais, estabelecendo regras,
v.g.
, sobre onde um estabelecimento pode ou não se localizar, por conta, por exemplo, da segurança ou do sossego dos munícipes; a higiene nos estabelecimentos; a utilização de passeios; a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes etc.

Eles também editam leis disciplinando obras e edificações, nas quais se estabelecem, por exemplo, regras no tocante à edificação e seu entorno, sua segurança e salubridade. Destaque-se que muitas das leis municipais, como essas, aquelas e o plano diretor, se conectam e se complementam, devendo todas elas ser observadas.

[...]

Ainda em relação aos municípios, cumpre lembrar, em
obiter dictum
, terem eles competência para legislar sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local, bem como competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Avançando,
julgo não haver dúvida de que os municípios têm competência para fiscalizar a observância, por parte de terceiros, de suas próprias legislações locais, incluindo aquelas sobre uso e ocupação do solo urbano e sobre posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente
.” (
Sem grifos no original
)

Ao fim, o Ministro Relator conclui “
que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis
”, sendo exatamente esse o caso dos autos, em que o Apelado afirma que houve a violação de dispositivo de lei municipal que prevê a atividade de estação de telecomunicação como sujeita ao licenciamento ambiental.

Como se não bastasse, cito a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 2142/CE (julgada há pouco, em 27/06/2022) em que a Suprema Corte reconheceu as competências administrativa e legislativa dos municípios para fiscalizarem e regularem o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

Direito constitucional e ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Ceará. Licenciamento ambiental. Resguardo à competência municipal. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 264 da Constituição do Estado do Ceará. Alegação de que o dispositivo impugnado, ao exigir a anuência de órgãos estaduais para o licenciamento ambiental, viola o princípio federativo e a autonomia municipal. 2.
O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal). Tema 145/STF.
3.
Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos possam causar impacto ambiental de âmbito loca
l. Precedentes.
4. Procedência do pedido, para dar interpretação conforme ao art. 264 da Constituição do Estado do Ceará a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Tese de julgamento: “
É inconstitucional interpretação
do art. 264 da Constituição do Estado do Ceará
de que decorra a supressão da competência dos Municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto loca
l”. (ADI 2142, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 01-07-2022 PUBLIC 04-07-2022)
Sem grifos no original

Ressalte-se que no RE 586.224/SP (Tema 145), ainda firmou-se a tese de que “
o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados
”.

O que se vê, pois, é que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL tal poder e o de fiscalizar o funcionamento do referido serviço –
não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011,
in verbis
:

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

[...]

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;
(
Sem grifos no original
)

Some-se a isso constar expressamente do art. 74 da Lei Federal nº 9.472/97, a necessidade de atendimento às normas municipais relativas à instalação de equipamentos de telecomunicações. Senão vejamos:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

Da análise de todo o explanado, não se constata óbice à atuação municipal, não devendo prosperar a pretensão da Apelante de se furtar de obter o licenciamento estação de rádio base nos moldes da legislação municipal.

Corrobora o explanado (parte da) jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LICENCIAMENTO MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E DE USO DO SOLO URBANO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Como cediço, compete à União, com exclusividade, legislar sobre a exploração dos serviços de telecomunicações (inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22, ambos da CF), o que inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços e da implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, a teor do §1° do art. 1º da Lei 9.472/97. 2) Nada obstante, no que toca à instalação de Estações Rádio Base, compete aos municípios legislar sobre o tema, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da CF. Precedentes STF e TJES.
[...] 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000758-18.2018.8.08.0048, Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)
Sem grifos no original

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO .

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000100-62.2020.8.08.0035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2022)
Sem grifos no original

Tendo em vista que a Sentença recorrida “
está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local
” (RE 976587 ED-segundos-AgR /RS; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 31/08/2020; Publicação: 04/09/2020; Órgão julgador: Segunda Turma), mantenho o ato judicial no ponto.

Destarte, pugna a Apelante pela minoração da mu
lta imposta no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para o valor mínimo cominado para a penalidade, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto, além de desproporcional, se mostra imotivada.

Ao diminuir a multa originariamente, o Presidente da Junta de Avaliação de Recursos - JAR do Município de Serra o fez aos seguintes fundamentos:

“[...] Multa, porém, com reenquadramento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), correspondente ao valor médio do Grupo VIII, considerando a não justificativa do enquadramento da multa no valor máximo e, ainda, que a atividade possui potencial poluidor degradador médio, conforme Decreto Municipal nº 3721/2014 e que houve a infração prevista no artigo 116, inciso IV do Decreto Municipal nº 078/2000.” (ID
2796855 - Pág. 12)

Releva mencionar que “
O Superior Tribunal de Justiça, na aplicação de multas administrativas em geral, tem observado três teses: a) quando o processo judicial não é instruído com o processo administrativo, a revisão judicial do montante fixado não é adequada
[...]
;b)
quando o processo judicial contém o processo administrativo, auto de infração ou decisão administrativa e, no referido ato administrativo, não constam os critérios para o parâmetro de fixação acima do mínimo legal ou normativo, o ato de fixação administrativa padece de nulidade

[...]
; c) quando a análise da multa exigir a reapreciação dos critérios que levaram à fixação do montante da sanção, há ofensa à Súmula 7 do STJ
[...]” (
grifei
– REsp n. 1.759.697/CE, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 5/12/2022).

Considerando que, em uma primeiro momento, a multa foi fixada deliberadamente no valor máximo previsto na legislação de regência (R$ 25.000,00) e, quando da análise do recurso administrativo, a fundamentação exposta limitou-se tão somente a mencionar a necessidade de diminuí-la para que passasse a vigorar em seu valor médio (R$ 17.500,00) haja vista o potencial poluidor médio da atividade, exsurge evidente a falta de atendimento aos critérios para arbitramento da multa acima do médio legal.

Assim, e na mesma toada do que tem decidido o E. Desembargador Annibal de Rezende Lima em situações análogas, bem como em observância ao princípio da uniformização da jurisprudência, “
Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 50007581820188080048, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de diminuir a multa ambiental arbitrada de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para R$ 10.001,00 (dez mil e um reais).

Via de consequência, cumpre reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, em 50% (cinquenta por cento), pelo que condeno o Município de Serra na restituição de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas por Telefônica Brasil S/A, em atenção ao art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 10% (dez por cento) em desfavor de ambas as partes, devendo a verba ser calculada sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma, esclarecendo que:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo Município equivale ao valor que continua a poder exigir – R$ 10.001,0 (dez mil e um reais) – devendo ser essa a base de cálculo dos honorários devidos pela Apelante ao Apelado e
(ii)
o proveito econômico obtido por Telefônica equivale ao valor da diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada e o determinado judicialmente, o que resulta na quantia de
7.499,00 (sete mil quatrocentos e noventa e nove reais),
devendo ser essa a base de cálculo dos honorários devidos pelo Apelado ao Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. DIMINUIÇÃO DA MULTA DEVIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Controvérsia relacionada especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de estações de rádio base - ERB.

2-

Em 05/12/2022, o STF se manifestou de maneira clara sobre o assunto ao julgar o RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 919 e declarou a competência do Município em situações como a que ora se apresenta, afastando o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações.

3- A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL tal poder e o de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011.

4- “
Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 50007581820188080048).

5- Devida a diminuição da multa aplicada de R$ 17.500,00 para R$ 10.001,00.

6- Sucumbência recíproca reconhecida.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.